Tribunal: TJDFT
Processo: 0016368-66.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0016368-66.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DETRAN/DF AGRAVADO: JOANA DARK NERI DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16335080), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 17588046). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16335080, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 13131232): (...) Conforme já se pronunciou este egrégio Tribunal, por meio de seu Conselho Especial, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital n. 935/95, é inconstitucional, uma vez que afronta o art. 22, XI, da Constituição Federal. (...) Em casos semelhantes ao ora sob análise, este Tribunal já se pronunciou sobre a nulidade do Auto de Infração relativo à autuação por transporte irregular de passageiros, em virtude da incidência do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital 935/95, em decorrência da proclamada inconstitucionalidade do dispositivo mencionado. (...) Impende registrar, ainda, que, apesar de a Autora ter praticado a infração de transporte remunerado de pessoas sem a permissão da autoridade competente, fato que se subsume ao art. 231, VIII, do CTB, o Auto de Infração n. 056616/série AB (fl. 13) foi lavrado com espeque tão somente no já declarado inconstitucional art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital 953/95. Por esta razão, ainda que as penalidades de multa e retenção do veículo sejam legítimas, por força do artigo 231, VIII, do CTB, o Autor de Infração vergastado não se respaldou nesse dispositivo legal, merecendo, portanto, ser declarado nulo em sua integralidade. (...) Além do mais, as penalidades de retenção do veículo e apreensão não se confundem, pois somente aquela encontra amparo no CTB, e, nessa linha, o STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é ilegal a apreensão do veículo e o condicionamento de sua liberação ao pagamento de multas. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019